Tribunal: TJDFT
Processo: 0807670-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LEILÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição, na forma do artigo 487, II, do CPC .
2. Em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da teoria da actio nata, em que o termo inicial do prazo prescricional é a partir da ciência do ato lesivo. Argumenta que o trânsito em julgado do processo criminal no 002937971.2015.8.07.0007, que gerou a apreensão do veículo, operou-se apenas em 25/05/2020, data em que tomou ciência do dano sofrido, bem como a sua inocência se tornou inequívoca. Assevera que a prescrição da pretensão ocorreria apenas em 25/05/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição na ação de indenização por danos materiais e morais diante de leilão de veículo automotor que foi apreendido em razão de suposto crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. Trata-se de responsabilidade baseada no risco administrativo, o qual exige a presença dos seguintes elementos: a conduta do agente público, o dano causado a terceiro e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.
5. De acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como quaisquer direitos ou ações contra a Fazenda, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem.
6. No presente caso, o veículo FIAT PALIO 1.0, placa JFZ-4640, CHASSI 9BD17141312017301, RENAVAM 746656530, foi apreendido pelo DETRAN/DF em 10/12/2015 por suposto crime de embriaguez ao volante, mantida a apreensão por ausência de regularização no licenciamento e leiloado em 06/06/2016, conforme processo de leilão no 055.012336/2016.
7. Da análise dos elementos de provas, constata-se que o recorrente foi absolvido no processo criminal por insuficiência probatória (artigo 386, VII, do CPP) na data de 26/04/2017, com trânsito em julgado definitivo em 25/05/2017, porém somente em 26/11/2024, após o transcurso do lapso prescricional de cinco anos, ajuizou demanda para reparação material e moral, razão pela qual correta a sentença que acolheu a prejudicial de mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 20.910/1932, art.1o.